Tribunal: STJ
Processo: 1598178-67.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066732 - MG(2025/0376009-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO REZENDE MELLO - MG089231
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: BADUY E CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE MOURA BADUY
AGRAVADO
: MAURICIO BADUY
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BACELAR - SP201254
JULIANA FERREIRA MORAIS - MG077854
EMENTA

EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA.
JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A competência atrativa do juízo da recuperação judicial incide sobre ações
que tenham por objeto bem arrecadado ou situação jurídica que interfira
diretamente na destinação desses bens, preservando a lógica do processo
recuperacional e a paridade entre os credores.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c657528-094a-4c61-ae90-59435848fd93

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066732 - MG(2025/0376009-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO REZENDE MELLO - MG089231
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: BADUY E CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE MOURA BADUY
AGRAVADO
: MAURICIO BADUY
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BACELAR - SP201254
JULIANA FERREIRA MORAIS - MG077854
EMENTA

EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA.
JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A competência atrativa do juízo da recuperação judicial incide sobre ações
que tenham por objeto bem arrecadado ou situação jurídica que interfira
diretamente na destinação desses bens, preservando a lógica do processo
recuperacional e a paridade entre os credores.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
NUTRIWAY FOODS INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA, fundado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado
(fl. 1832):
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – DEVEDORA
RECUPERANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. Respeitadas
as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo
universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de
ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros
órgãos judiciais. (STJ, Agravo Interno em Conflito de Competência
).
149897/GO

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 76 da Lei 11.101/2005.
Sustenta que:
Documento eletrônico VDA55574762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2fdc63e4-76bb-4dd3-8161-e6643fac1401

i) ocorreu indevida ampliação da competência do juízo universal da
para alcançar atos constritivos em execução ajuizada exclusivamente contra
falência/recuperação
os sócios, pessoas físicas, da devedora, embora a
atinja apenas a pessoa
falência/recuperação
jurídica.
ii) há ressalva judicialmente reconhecida quanto às cláusulas do plano de
recuperação que pretendiam suspender ações e incorporar bens de sócios, tornando tais
disposições inaplicáveis à recorrente.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1991-2000).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
A recorrente argumenta que houve indevida ampliação da competência do juízo
universal, uma vez que seu crédito decorre de execução de título extrajudicial ajuizada contra os
sócios, pessoas naturais, e por se manifestar contrariamente ao plano recuperacional. Em
contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais os seguintes termos:

"Sobre a tutela de urgência, o Código de Processo Civil estabelece: "A tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo." (art. 300 do CPC).
Assim, havendo probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de
dano (periculum in mora) deve ser concedida a tutela de urgência.
[...]
No caso em apreciação, observa-se que a agravante pretende a concessão de
tutela provisória pretendendo o bloqueio de ativos financeiros
correspondentes ao valor executado, que foram depositados à disposição do
o que restou indeferido na origem.
,
juízo da Recuperação Judicial
Analisando os autos, hei por bem em manter o entendimento esposado na
decisão anterior (ordem TJ-377), que coaduna com a compreensão
alcançada pela Magistrada condutora do feito em Primeiro Grau.
É bem verdade que a Cláusula 6.2 do Plano de Recuperação Judicial – PRJ
(ordem TJ-292) não é oponível à recorrente, conclusão acobertada pelo
trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Agravo de
Instrumento de no
interposto contra decisão
1.0000.21.010158-0/000,
Na ocasião,
proferida no bojo da ação de recuperação judicial da devedora.
o eminente Relator, Des. Wilson Benevides, deu parcial provimento ao
agravo “apenas para reconhecer a ineficácia da cláusula 6.2 do PRJ em
relação à NUTRYWAY FOODS INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA., credora
que com ela não anuiu” (ordem TJ-331).
No entanto, ainda que o plano de recuperação judicial não produza efeitos
contra a agravante, fato é que nos autos da ação de execução não se mostra
cabível a deliberação de medidas que visem o bloqueio de valores.
Isto porque, decretada a falência pelo juízo competente, instaura- se o
chamado juízo universal da falência, que atrairá para si todas - na verdade,
quase todas - as ações que envolvam o devedor falido. Trata- se do que os
doutrinadores chamam de aptidão atrativa do juízo falimentar, que passa a
ser o juízo competente para processar e julgar todas as demandas de cunho
patrimonial relativas ao devedor.
: "o juízo da
A matéria encontra-se regulamentada no
da LRE
art. 76
falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e
Documento eletrônico VDA55574762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2fdc63e4-76bb-4dd3-8161-e6643fac1401

aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou
litisconsorte ativo". (...) A universalidade do juízo falimentar, todavia, não é
absoluta, visto que há certas demandas judiciais, mencionadas no próprio
da LRE, que não são atraídas para ele: "causas trabalhistas, fiscais e
art. 76
aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou
litisconsorte ativo". Devem-se acrescentar ainda as ações que demandam
quantia ilíquida (art. 6.o, §1.o, da LRE) e as ações em que for parte União ou
entidade federal (art. 109, I, da
). (RAMOS, André Luiz Santa Cruz.
CF/1988
Direito empresarial - 7. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2017.)" (fls. 1835-1837) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem consignou que: i) a recorrente pretende o bloqueio de
ativos financeiros depositados e à disposição do juízo da recuperação judicial; ii) de fato, a
cláusula 6.2 do plano de recuperação não é oponível à recorrente, conforme reconhecido
judicialmente; iii) ainda que a recuperação não seja oponível à recorrente, o juízo falimentar é
competente para deliberar sobre medidas que visem ao bloqueio de patrimônio à disposição do
juízo recuperacional.
Pois bem. Esta Corte Superior possui firme entendimento de que ações que tenham
por objeto bens arrecadados e afetados ao patrimônio da massa, como constatado pelas
instâncias ordinárias, devem seguir a lógica do processo falimentar. A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
CAMBIAL
FRAUDULENTA.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO
RURAL A FIM DE DESVIAR DINHEIRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INVALIDAÇÃO DOS TÍTULOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
DA FALÊNCIA.
DA
REPERCUSSÃO
ART. 76
LEI N. 11.101/2005.
PATRIMONIAL
DIRETA
SOBRE
A
MASSA
FALIDA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO IRELEVANTE.
1. A aplicação do
da
que trata da aptidão atrativa
art. 76
Lei n. 11.101/2005,
do Juízo da falência, exige que a ação tenha por objeto bem arrecadado ou
situação jurídica que interfira diretamente na destinação ou conservação do
patrimônio da massa, afetando, assim, a lógica do processo falimentar e a
. No caso, a ação contra a falida foi ajuizada
paridade entre os credores
anteriormente à quebra e não tem repercussão patrimonial direta sobre a
massa falida, a qual tem preservado o direito de ajuizar ação própria,
buscando recuperar o patrimônio subtraído à universalidade dos credores
prejudicados.
Inaplicabilidade da regra prevista no
da
2.
art. 76
Lei 11.101/2005.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a omissão irrelevante à solução
da controvérsia não constitui negativa de prestação jurisdicional" (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp 355.528/RS,
DJe de
.
12/5/2015,
18/5/2015)
3. A simulação absoluta do negócio jurídico enseja nulidade de pleno direito,
cognoscível de ofício e passível de alegação por qualquer interessado, nos
termos do
do Código Civil.
art. 167
4. O Código Civil de 2002 superou a limitação do
do Código Civil de
art. 104
1916, permitindo que a nulidade seja arguida pela própria parte contratante,
conforme o Enunciado n. 294 da IV Jornada de Direito Civil.
5. A declaração de nulidade de título de crédito por simulação não impede
que terceiros de boa-fé, eventualmente prejudicados, possam buscar
reparação em ação própria, desde que comprovados o dano e o nexo de
causalidade (Código Civil,
.
art. 167)
6. Recurso especial a que se nega provimento."
(
relatora Ministra
,
REsp n. 1.514.267/RS,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
11/11/2025,
19/11/2025.

Documento eletrônico VDA55574762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2fdc63e4-76bb-4dd3-8161-e6643fac1401

"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL ARRECADADO
PELA MASSA FALIDA.
- Embora a competência territorial seja, via de regra, relativa, aquela
atinente ao foro da situação do imóvel, que também tem natureza territorial,
rege-se, na maior parte das vezes, pela norma contida na segunda parte do
do CPC, que a qualifica de absoluta. A causa dessa exceção é o juízo
art. 95
de conveniência e interesse público do legislador, de decidir in loco os
litígios referentes aos imóveis, com melhor conhecimento das realidades
fundiárias locais ou regionais, facilidade para a realização de perícias,
maior probabilidade de identificar e localizar testemunhas etc. Ademais, a
destinação dada ao imóvel pode ter repercussões na vida econômica ou
social de uma localidade ou de uma região, o que constitui respeitável
fundamento metajurídico da competência ditada pelo
do CPC.
art. 95
- Entretanto, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência
das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida
ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração,
para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a
A unidade e conseqüente
um patrimônio com universalidade jurídica.
indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações
e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual
fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução
coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela
relacionados.
- No particular, há de se acrescentar, ainda, que o imóvel cuja adjudicação
se pretende foi efetivamente arrecadado pela massa falida. A arrecadação é
ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos
bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo
assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens
arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar.
- O juízo falimentar detém uma visão global e plena da falência.
Conhece a totalidade de credores; tem informação sobre a situação
financeira da massa, em especial dos bens que foram arrecadados; tem
contato próximo com o síndico para obtenção de dados complementares,
enfim dispõe de todos os elementos necessários à tomada de uma decisão
imparcial, eqüitativa e justa. O Juízo de situação do imóvel, por sua vez, não
obstante esteja privilegiado pela proximidade física do bem, dificilmente terá
acesso a essa gama de informações.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara
de Falências e Concordatas de Fortaleza ? CE."
(CC n.
relatora Ministra
, Segunda Seção,
84.752/RN,
NANCY ANDRIGHI
julgado em
DJ de
p. 433.) [g.n.]
27/6/2007,
1/8/2007,

Ademais, cumpre assinalar, contudo, que, conquanto o
da
art. 76
Lei 11.101/2005
esteja topografado no Capítulo V da Lei, ou seja, dispondo sobre a falência, a mesma lógica
deve ser aplicada à recuperação judicial, evitando-se, assim, decisões que possam comprometer
a viabilidade da recuperação. Nesse sentido é a jurisprudência deste Pretório:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE DE
ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juízo da recuperação judicial é competente para exercer controle sobre
atos de constrição patrimonial que recaiam sobre bens da recuperanda,
mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, conforme entendimento
consolidado do STJ, com base no princípio da preservação da empresa (art.
47 da
.
Lei 11.101/2005)
Documento eletrônico VDA55574762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2fdc63e4-76bb-4dd3-8161-e6643fac1401

2. A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a
essencialidade de bens e o impacto de medidas constritivas no plano de
soerguimento visa evitar a pulverização de decisões que possam
comprometer a viabilidade da recuperação.
3. A alegação de violação às Súmulas 480 e 581 do STJ não foi conhecida,
por ausência de prequestionamento, uma vez que o acórdão recorrido não
tratou das questões relativas à constrição de bens não abrangidos pelo plano
de recuperação ou à execução contra coobrigados.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora créditos extraconcursais
não se submetam ao plano de recuperação, os atos de constrição que afetem
o patrimônio da recuperanda devem ser submetidos ao controle do juízo
universal, em observância ao
§ 3o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 1.957.837/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
17/11/2025,
25/11/2025.

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO RECUPERACIONAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos
de constrição e expropriação que incidam sobre o patrimônio da
recuperanda, incluindo créditos com garantia fiduciária, está prevista no
o, § 4o, da
art. 6
Lei 11.101/2005.
2. A centralização dos atos executivos no juízo universal da recuperação
judicial é necessária para preservar a viabilidade do plano de soerguimento
e assegurar o tratamento paritário entre os credores, conforme o princípio da
preservação da empresa (art. 47 da
.
Lei 11.101/2005)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
reconhecer que, mesmo em casos de créditos extraconcursais, cabe ao juízo
da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens e autorizar ou
não a prática de atos expropriatórios.
4. Não houve demonstração de divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, em razão da ausência de similitude fática e do
necessário cotejo analítico entre os casos confrontados.
5. Agravo em recurso especial desprovido.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.791.138/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
9/2/2026,
13/2/2026.

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PENHORA
REALIZADA
ANTES
DO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO
CREDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
da
todos os créditos existentes
art. 49
Lei n. 11.101/2005,
na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão
sujeitos ao processo de soerguimento.
2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme
entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n.
1.051,
independentemente da data da penhora.
3. A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos
determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de
recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.
4. O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores
penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da
recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica
do STJ, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento
do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já
firmada pelo Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA55574762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2fdc63e4-76bb-4dd3-8161-e6643fac1401

6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.040.628/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
7/4/2025,
10/4/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2fdc63e4-76bb-4dd3-8161-e6643fac1401

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.066.732 / MG
Número Registro: 2025/0376009-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231598160000
10000231598160001
10000231598160002
10000231598160003
10000231598160004
50094532420188130079
10000231598160005
15981786720238130000
50023193020188130342
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NUTRIWAY FOODS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO REZENDE MELLO - MG089231
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: BADUY E CIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE MOURA BADUY
AGRAVADO
: MAURICIO BADUY
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO BACELAR - SP201254
JULIANA FERREIRA MORAIS - MG077854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: ba9f15b5-1b83-4480-848c-1f41c5c8fdb3

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: ba9f15b5-1b83-4480-848c-1f41c5c8fdb3